Tribunal: TJPA
Processo: 0804401-92.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804401-92.2021.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LINDALVA DANTAS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Na espécie, ficou comprovada a existência de a dependência econômica e a convivência da apelada na condição de casada mesmo o de cujos, conforme documentação juntada.

2.

Ademais, em relação a possibilidade de rateio da pensão, o STJ tem entendimento de que, comprovada a separação de fato e consequentemente reconhecida a união estável, é possível o rateio do benefício previdenciário de pensão por morte entre a viúva e a companheira.

3.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor de LINDALVA DANTAS REIS
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Pensão por Morte
ajuizada por Lindalva Dantas Reis, julgou parcialmente procedente a ação.

A peticionante pleiteia a concessão de pensão previdenciária decorrente da morte do ex-segurado Manoel de Jesus Souza Reis, ocorrido em 24 de janeiro de 2019, como sua viúva.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 7532490), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para CONDENAR o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) a restituir o pagamento de 50% (cinquenta) a pensão por morte do de cujus no período compreendido do falecimento do ex-segurado até os dias atuais, os valores indevidamente cessados relativos à pensão, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. nº 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Em assim sendo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I do § 3º do art. 85, do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, § 1º, I, do CPC), pedido de gratuidade deferido, bem como a parte Requerida é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.”

Inconformada com os termos da sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 7532494), arguindo que a sentença merece reforma, em razão da apelada não ter comprovado a constância do casamento, bem como não apresentar prova de domicílio em comum, isto é, não conseguiu comprovar a dependência econômica e a convivência em comum à época do óbito do ex-segurado que daria direito a pensão.

Contrarrazões da apelada (ID Num. 7532499), pugnando pela manutenção do julgado em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e, em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 7560899.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 6ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 8090440.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e passo a analisa-lo.

O objeto do recurso visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação formulada por Lindalva Reis, condenando o IGEPREV a pagar 50% (cinquenta) da pensão por morte de seu falecido esposo.

Em suas razões, o IGEPREV argumenta que não foi comprovada pela apelada a dependência econômica e a convivência em comum à época do óbito do ex-segurado que daria direito a pensão, além da impossibilidade de rateio da pensão entre a esposa e a convivente.

Pois bem, em relação a alegação de ausência de comprovação da dependência econômica e da convivência em comum, entendo que diversamente do alegado pelo recorrente, a recorrida conseguiu demonstrar os dois requisitos, quais sejam, a dependência econômica e a convivência senão vejamos: 1- a Certidão de casamento (ID 7532500 - Pág. 1); 2- A Declaração do Imposto de Renda do segurado, constando a interessada/apelada como seu dependente (ID 7532474 - Pág. 3); 3- Certidão de óbito do ex-pensionista, informando que o de cujus era casado consigo (ID 7532473 - Pág. 3); 4- A Declaração de ID 7532473 - Pág. 14, expedida pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – Gerência de Cadastro, comprovando que a apelada constava como dependente do ex-segurado.

Outro ponto que o IGEPREV argumenta é acerca da impossibilidade de divisão da pensão previdenciária.

Mais uma vez tenho que discordar o recorrente, pois, o Superior Tribunal de Justiça já aceita o rateio da pensão entre cônjuge separada de fato e companheira, conforme os seguintes precedentes:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA MESMO NA CONDIÇÃO DE CASADO DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendido que ficou comprovada a existência de união estável entre a parte agravada e o de cujus, diante da separação de fato de sua ex-esposa, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Ademais, o acórdão regional recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, comprovada a separação de fato e consequentemente reconhecida a união estável, é possível o rateio do benefício previdenciário de pensão por morte entre a viúva e a companheira. Precedentes: RMS 30.414/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012 e AgRg no REsp 1344664/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012. III – Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 951.338/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA. DIVISÃO DO BENEFÍCIO ENTRE EXESPOSA E COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou (fl. 166/e-STJ): "(...) Porém, como suscitou a autarquia apelante, quanto ao recebimento do benefício pelo cônjuge virago e a companheira, é mister ressaltar que uma beneficiária não exclui a outra, não existindo ordem de preferência entre ambas, in casu fora confirmado o rateio do benefício ente ambas (...)." 2. Extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento da Corte a quo está em consonância com a orientação do Superior de que por não haver ordem de referência entre ex-esposa e companheira o benefício poderá ser dividido entre ambas. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1673283/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017).

No mesmo sentido, a orientação desta Corte de Justiça em casos análogos:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSO POR MORTE. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. PENSO POR MORTE. RATEIO EM PARTES IGUAIS ENTRE EX-COMPANHEIRAS. DEPEDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA IGEPREV NO PERCENTUAL FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O comparecimento espontâneo do litisconsorte passivo necessário, como ocorreu na hipótese sob exame, supre a ausência de citação, conforme o disposto no art. 214, § 1º, do CPC, sendo certo que o princípio da instrumentalidade das formas visa ao aproveitamento do ato processual, cujo defeito formal não impeça que seja atingida a sua finalidade. Preliminar de ausência de citação de litisconsorte passivo necessário rejeitada. 2. A pensão por morte deve ser rateada entre a ex-companheira e a atual companheira antes do óbito do de cujus na proporção de 50% para cada uma. Demonstrada, por convincente prova nos autos, a dependência econômica de ambas, fazendo jus à pensão por morte do ex-segurado. 3. No que concerne aos honorários advocatícios, fica ratificada a condenação da parte ré a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, haja vista que, a verba honorária deve remunerar com dignidade o labor do profissional do direito, do processo em cotejo com os parâmetros estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 20 do CPC/73, devendo a parte vencida arcar com o ônus da condenação. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário, sentença reformada para determinar o rateio da pensão por morte em partes iguais entre as ex-companheiras do de cujus EDIVANA ISIDORO PEREIRA e ANA SUELY COSTA FIGUEIREDO nos termos da fundamentação. Decisão unânime.” (Acórdão nº 179.513, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-17, Publicado em 2017-08-18).

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário à ex-cônjuge, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre todas as parcelas vencidas desde a data em que ocorreu a citação válida da autarquia; 2- A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3- O apelante suscitou em contestação, a preliminar de ausência de direito a pensão por morte por inexistência de provas. A matéria confunde-se com o mérito recursal; 4- Ainda em contestação, o apelante suscitou a ausência de interesse processual, tendo em vista a ausência de pedido na via administrativa. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Preliminar rejeitada; 5- Comprovado que a apelada, separada judicialmente do de cujus, percebia pensão alimentícia mensal, resta evidenciada a dependência econômica, fazendo ela jus à pensão por morte; 6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.” (Acórdão nº 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20).

Portanto, não merece qualquer reforma a sentença reexaminada.

Por fim, colaciono ainda trechos da manifestação ministerial que corroboram com a minha fundamentação acerca do improvimento do recurso ora analisado:

“(...) Destarte, ao nosso sentir, a ora apelada comprovou devidamente a existência de dependência econômica com o ex-segurado à época do óbito, restando plenamente comprovado por meio dos documentos anexados aos autos.

Por fim, ressalto, que de acordo com a Lei Complementar 39/2002, art 6º, § 5º que a dependência econômica do cônjuge é presumida, não tendo o IGEPREV, ora apelante, comprovado a não existência de dependência, tendo apenas argumentado.

Assim, estando escorreita a decisão a quo, deve a mesma ser mantida em sua integralidade.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023